Tribunal: TCU
Processo: 041.051/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3934/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.051/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Deonize Veiga Amorim (XXX.985.757-XX); Douglas Barra Nova Ribeiro (XXX.480.916-XX); Douglas Finardi Ferreira (XXX.806.798-XX); Edson Luiz Ramos (XXX.405.479-XX); Elaine Wanessa Silva Lima (XXX.895.866-XX); Elizeu Schmitt Dillenburg (XXX.041.649-XX); Emely Andrea Guimaraes (XXX.791.112-XX); Eric Ricardo Bianchini Freitas (XXX.396.168-XX); Eric Sarmanho de Albuquerque (XXX.745.871-XX); Ernani Enes de Melo (XXX.263.451-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.